Tribunal: TJSP
Processo: 1012993-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação – Inexistência de relação jurídica – Dano moral – Caracterização - Desconto indevido que resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação, mas alteração anormal de seu estado anímico – Redução do valor da condenação para R$

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade Civil – Descontos em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação – Inexistência de relação jurídica – Dano moral – Caracterização - Desconto indevido que resulta às pessoas modestas e desprovidas de maiores recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação, mas alteração anormal de seu estado anímico – Redução do valor da condenação para R$ 5.000,00 – - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012993-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelado ANTONIO TOPAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-18.2019.8.26.0576 -Voto no 19.312
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1012993-18.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Apelante: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servido Público
Apelado: Antonio Topan
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Voto n. 19.312
EMENTA: DANO MORAL Responsabilidade Civil Descontos
em benefício previdenciário sem que tenha havido contratação
Inexistência de relação jurídica Dano moral Caracterização -
Desconto indevido que resulta às pessoas modestas e desprovidas
de maiores recursos, mais que mero aborrecimento ou chateação,
mas alteração anormal de seu estado anímico Redução do valor
da condenação para R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e moral, alegando o autor que é titular de
benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no qual vem sendo
descontada sem sua autorização a importância mensal de R$ 19,96 sob o
título “null”, a qual é destinada à requerida, associação com a qual nunca
contratou ou se associou, razão pela qual requer seja cancelado o suposto
contrato que originou os descontos indevidos, condenando-se a requerida a
restituir em dobro os valores descontados, no montante de R$ 558,88, além
de compensar o dano moral no mínimo em R$ 15.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, declarando a inexistência da afiliação do autor à ré, determinando a
restituição dos valores indevidamente descontados a este título do benefício
previdenciário da parte autora, pelo dobro, com correção da data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-18.2019.8.26.0576 -Voto no 19.312
3
descontos e juros de mora da citação, ficando a ré condenada, ainda, ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 9.800,00, corrigido
da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação (fls. 74/75).
A Associação apelou requerendo preliminarmente a
concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou que foi excessiva a
fixação da indenização por dano moral em quase dez mil reais e que, no caso,
houve mero aborrecimento da parte autora não violando direitos da
personalidade, razão pela qual requer seja julgada improcedente a ação ou,
subsidiariamente, afastada a condenação em relação ao dano moral ou, em
último caso, reduzido o valor da condenação (fls. 77/86).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 108/113).
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade da justiça à apelante, efetuou o
preparo, pelo que se conhece do recurso.
Embora pugne ao final do recurso de apelação pela
reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, fato é que
em sua fundamentação a recorrente insurge-se tão somente contra a
condenação à indenização por dano moral e seu valor, o que foi devolvido
para apreciação.
Com relação ao dano moral, este importa em violação a
direitos da personalidade, que conforme Adriano de Cupis1 são “direitos sem
os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-18.2019.8.26.0576 -Voto no 19.312
4
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
existiria como tal”.
Como acentua José Afonso da Silva2: “o respeito à
integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental”,
havendo a Constituição Federal de 1988 assegurado a indenização pelo dano
moral (art. 5o, incisos V, X e XLIX), no que foi secundada pelo Código Civil,
estabelecendo seu art. 186 que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Doutrina Yussef Said Cahali3 que: “na realidade,
multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral”.
No caso, a requerida não comprovou sequer ter sido
vítima de fraude praticada por terceiro, ao passo que o autor é pessoa idosa,
aposentada por idade e, após descontos de empréstimos consignados,
percebia benefício previdenciário no valor líquido de aproximadamente R$
680,00, sendo que teve descontado de sua já limitada renda a quantia
indevida de R$ 19,96 consecutivas vezes (fls. 25), do que resulta dano moral
ao apelado, ultrapassando situação de mero aborrecimento como tenta
justificar a recorrente.
Nesse sentido, inclusive, são reiteradas as decisões deste
E. Tribunal de Justiça:
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.200.
3 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2a ed. 3a tir. São Paulo: Revista dos Tribunais , 1999, p.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-18.2019.8.26.0576 -Voto no 19.312
5
Ementa: Indenização. Associação cobrara indevidamente
da folha de pagamento da autora valores contributivos.
Ausência de relação negocial entre as partes. Devolução
das quantias pagas, inclusive em dobro, em condições de
sobressair. Descontos efetuados
de forma irregular afrontam a dignidade da pessoa
humana. Danos
morais presentes, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória
deve levar em consideração a razoabilidade. Redução em
condições
de
prevalecer,
ressaltando
o
aspecto
pedagógico para que o polo passivo não reitere no
comportamento
inadequado,
além
de
afastar
o
enriquecimento sem causa do polo ativo. Apelo provido
em
parte.
(Apelação
Cível
n.
1001230-
95.2019.8.26.0357, 4a Câmara de Direito Privado, rel
Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31/03/2020).
Ementa: RESPONSABILIDADE
CIVIL
Dano
moral Desconto indevido de valores referentes a
contribuição associativa de benefício previdenciário do
autor Ausência de demonstração da adesão Dano
moral verificado Ameaça injusta ao patrimônio do autor
verificada Indenização devida Sentença mantida -
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
n.
1001216-05.2019.8.26.0651, 1a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 05/12/2020).
Por outro lado, em observância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, no que toca ao valor da indenização, por não ter sido
comprovado excepcional dano decorrente do ato ilícito praticado pela ré,
reduz-se o valor da indenização para R$ 5.000,00, o que se coaduna com
critério adotado por esta C. Câmara em casos semelhantes (Apelação Cível n.
1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012993-18.2019.8.26.0576 -Voto no 19.312
6
Dalla
Déa
Barone,
j.
25/03/2020;

Apelação
Cível
n.
1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan
Zelinschi
de
Arruda,
j.
31.03.2020;
Apelação
Cível
n.
1001442-19.2019.8.26.0066,
4a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020).
Por fim, consigna-se que o não acolhimento do valor
pretendido a título de indenização por dano moral não importa em
sucumbência, dispondo a Súmula n. 326 do STJ que: "na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326, CORTE ESPECIAL,
julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso de apelação nos termos da fundamentação, majorando-se os
honorários advocatícios devidos pela ré, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, para 17% do valor da condenação pelo acolhimento de apenas
parte do recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica